Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002960-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA - CPF: 015.827.011-80 (ADVOGADO), BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 051.621.381-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA - CPF: 015.827.011-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 039.350.361-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MAIA PEREIRA - CPF: 706.267.071-53 (VÍTIMA), HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO - CPF: 031.551.671-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA
IMPETRANTE: JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, se não houve o transcurso do lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos incidentes na espécie. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002960-26.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA
IMPETRANTE: JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Jozy Ellen Souza Joaquim em favor de
BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, por fato ocorrido em 23.4.2014, quando possuía apenas 18 anos de idade.

Menciona que a denúncia foi recebida em 28.5.2014, de modo que a pretensão punitiva estaria prescrita desde 28.5.2022.

Forte nestes argumentos, requer a declaração da Extinção da Punibilidade pela prescrição, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 159282169).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (id. 159816689)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 162182194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA
IMPETRANTE: JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer a impetrante a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Quanto ao tema, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis
:

“(...) O paciente Brhendon Olliom Bispo Moreira foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I e II, na forma do artigo 70 (três vítimas), ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 23/04/2014, sendo a denúncia recebida por este Juízo em 28/05/2014.

Em data de 10/07/2019 foi prolatada sentença, sendo julgada procedente a denúncia, com a condenação do paciente à pena final de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

A r. sentença foi publicada em 12/07/2019, com trânsito em julgado para o representante do (...)

A Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, tendo sido este negado, conforme acórdão datado de 25/11/2022 (ID 108070262) e transitado em julgado em 23/01/2023. (...)”

No entanto, a irresignação não prospera.

A partir das informações se observa que o fato criminoso imputado ao paciente teria ocorrido em
23.4.2014
, com o recebimento da denúncia em
28.5.2014
e a prolação de sentença condenatória em
10.7.2019
, quando foi aplicada a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Interposta apelação criminal pela defesa, esta foi desprovida em
25.11.2022
, com trânsito em julgado em 23.1.2023.

Assim, diante da pena concretamente aplicada, tem-se que o prazo prescricional exigido seria de 12 (doze) anos, reduzindo-se à metade. Apesar disso, não verificou o decurso do referido lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição.

Assim, resta excluída qualquer hipótese de prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023